Tribunal: CARF
Processo: 13209.720323/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13209.720323/2015-13
ACÓRDÃO
2301-011.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO HUMBERTO FERNANDES VIEGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de alimentando quando previsto em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Havendo a
comprovação da obrigatoriedade, deve ser efetivada a dedução.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento
dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de
alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d)que seu pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou,
ainda, a partir do ano/calendário 2007, em conformidade com a escritura
pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973.Não cumprido tais requisitos, a dedução é indevida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, afastando a glosa de despesas com instrução nos limites legais definidos para o
ano-calendário objeto do lançamento.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13209.720323/2015-13
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de fls. 104/110 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário suplementar na monta de R$ 14.667,31. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2014,
sendo apuradas:

à fl. 105, a dedução indevida de despesa com instrução, havendo a glosa do
valor correspondente a R$ 8.371,84 "porque o contribuinte compareceu a SRF e
não comprovou as dependências de Lucas, Paulo Victor e Sarah";

à fl. 106, a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, sendo glosado o
importe de R$ 24.408,00 "porque o contribuinte não apresentou a sentença
homologada judicialmente";

às fls. 107/108, a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$
5.955,73 declarada como paga à Unimed Belém/PA, acarretando a respectiva
glosa "porque o contribuinte compareceu a SRF e não comprovou as
dependências de Lucas, Paulo Victor e Sarah".
O notificado apresentou a impugnação de fls. 101/102, mediante a qual, em
síntese, contestou as glosas ocorridas, uma vez que detém direito às deduções
pleiteadas, conforme documentação que faz colacionar às fls. 111/189.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, apresentando as seguintes conclusões:
O confronto entre essas informações e o litígio ora estabelecido permite as
seguintes análises:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13209.720323/2015-13
3
1 - as despesas com educação, repise-se, não estão entre as obrigações
judicialmente firmadas, daí não se aplicar a previsão de dedução estampada no
art. 81, § 3o, do RIR/1999, e, em consequência, manter a glosa descrita no
lançamento, no valor de R$ 8.371,84;
2 - fora estabelecido o depósito mensal em poupança mantida pelo ex-cônjuge,
dessa forma, ausente comprovação de pagamento por via bancária, ou mesmo
alguma instrução tutelada em juízo para que houvesse modificação na forma de
adimplemento, entende este julgador que os simples recibos de fls. 143/149 não
se consistem em elementos hábeis para a comprovação do direito à dedução
regulada pelo art. 78 do RIR/1999, daí a manutenção da glosa no importe de R$
24.408,00;
3 - quanto às despesas médicas, os comprovantes de pagamento à Unimed
Belém/PA, às fls. 150/182, são hábeis para admitir a dedução prevista no art. 80, §
5o, do RIR/1999, conforme disposição constante da sentença judicial, o que
permite restabelecer o valor de R$ 5.955,73 e eximir o interessado do
recolhimento do IRPF suplementar equivalente a R$ 1.637,83 (=5.955,73 x 0,275).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação ofertada, o teor da decisão da DRJ e o recurso
voluntário interposto, o litígio recai neste momento sobre glosa de pensão alimentícia e despesas
com instrução.
Não houve alegação de preliminares.
Quanto a glosa de despesas com instrução decidiu a DRJ que não seria caso de
afastar uma vez que não estaria dentre as obrigações firmadas no Termo de Acordo Para
Separação Consensual.
Analisando o documento de fls. 187/189, entendo que a decisão recorrida incorreu
em equívoco.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13209.720323/2015-13
4
Suficiente ver que a alínea “d”, do item 1, restou definido que competiria ao
cônjuge varão, PAULO HUMBERTO FERNANDES VIEGAS, “as despesas com matriculas, material
escolar, fardamento e pagamento das mensalidades escolares, correrão por conta do cônjuge
varão”.
Desta feita, entendo que restou preenchido o requisito legal previsto no art. 85,
§3o, do RIR/99, vigente à época.
Já no tocante à glosa da pensão alimentícia, no que pese o contribuinte ter feito
prova da obrigatoriedade, não comprovou o efetivo pagamento como determinado pelo
instrumento judicial de acordo.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
2 - fora estabelecido o depósito mensal em poupança mantida pelo ex-cônjuge,
dessa forma, ausente comprovação de pagamento por via bancária, ou mesmo
alguma instrução tutelada em juízo para que houvesse modificação na forma de
adimplemento, entende este julgador que os simples recibos de fls. 143/149 não
se consistem em elementos hábeis para a comprovação do direito à dedução
regulada pelo art. 78 do RIR/1999, daí a manutenção da glosa no importe de R$
24.408,00;
Esse é o entendimento do CARF.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto
de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como
também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.
(Acórdão no 2301-006.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 10/09/2019)

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da despesa
com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos valores
declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)que
seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano/calendário 2007, em
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13209.720323/2015-13
5
conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Não cumprido tais requisitos, a dedução é indevida.
(Acórdão no 2301-006.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 10/07/2019).
Por tais razões, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa de despesas com instrução nos limites legais
definidos para o ano-calendário objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 323
DF CARF MF
Original